Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-65.2018.8.11.0033
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0000493-65.2018.8.11.0033

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Estaduais]

Relator:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA LAGUNA LTDA - EPP - CNPJ: 26.802.744/0001-13 (APELADO), JOAO BENTO SADOSKI - CPF: 410.838.309-53 (APELADO), ALVARES FORTUNATO PEDERIVA - CPF: 273.116.941-91 (APELADO), ERNESTO JOSE DRESCH - CPF: 274.454.450-72 (APELADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.315.201-02 (ADVOGADO), JOAO BENTO SADOSKI - CPF: 410.838.309-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARES FORTUNATO PEDERIVA - CPF: 273.116.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO JOSE DRESCH - CPF: 274.454.450-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA – ART. 174 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do crédito executado e o despacho ordenador da citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000493-65.2018.8.11.0033 movida contra
MADEIREIRA LAGUNA LTDA – EPP
reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo.

O Apelante recorre, sustentando, em síntese, que não há prescrição, porque não deixou de diligenciar no processo, e que a demora, na citação da parte executada, se deu por culpa do mecanismo da máquina judiciária.

Assevera que protocolou a presente ação dentro do prazo prescricional.

Assim, pugna pela reforma da sentença, com o prosseguimento da Execução. (Id. 96046531)

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 96046535)

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor do apelado ação de execução fiscal,
em 22/02/2018
, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n. 2017508987, no valor de R$ 396.342,48 (trezentos e noventa e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), id.96046518, fl.7.

Em 05/03/2018, o Juízo a quo determinou a citação da executada, via oficial de Justiça, restando frutífera, consoante certidão do oficial de justiça.

Em 14/01/2019, o apelante requereu penhora on line, tendo sido deferida.

Pelo apelado, no dia 03/03/2021, apresentou exceção de pre executividade, que após a devida impugnação, foi acolhida pelo Magistrado
a quo,
que proferiu sentença na data de 14/04/2021, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Preambularmente, cabe ressaltar que, a presente execução fiscal foi proposta após do advento da Lei Complementar nº 118/2005 (9/6/2005), de modo que devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito, o art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005).

In casu, extrai-se da CDA executada que a constituição do crédito tributário se deu em 28/02/2013, e o apelante protocolou a ação no dia 22/02/2018.

Por sua vez o despacho ordenador da citação ocorreu em 05/03/2018, em menos de 15 (quinze) dias após o despacho inicial, não havendo que se falar em morosidade do Poder Judiciário.

Constata-se, portanto, que o crédito objeto da demanda restou alcançado pela prescrição tributária simples, uma vez que entre a constituição definitiva e o despacho citatório, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– ISS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1- O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC nº 118/2005.

2- Nos termos do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa.

2- No presente caso, o lançamento foi feito de ofício com a data de notificação em 28-11-2013, em todas as CDAs, data da constituição do crédito tributário, de modo que, como a execução foi proposta em 16-12-2013, dentro do prazo legal de cinco anos, não há que se falar em prescrição. (N.U 0056988-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

Assim, resta clara a ocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nas razões da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso não merecem acolhimento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 29 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHDO PELO 2º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022